Tribunal: TJSP
Processo: 2008431-62.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificação de Incentivo
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Recursos especial e extraordinário referentes a agravo de instrumento. Atualização monetária. Julgamentos do mérito do Recurso Extraordinário 870.947/SE (tema 810) pelo Supremo Tribunal Federal e do Recurso Especial 1.492.221/PR (tema 905) pelo Superior Tribunal de Justiça. Conformidade a envolver os posicionamentos dessas Cortes, de um lado, e, por outro, o referente ao acórdão proferido por

Ementa:
Recursos especial e extraordinário referentes a agravo de instrumento. Atualização monetária. Julgamentos do mérito do Recurso Extraordinário 870.947/SE (tema 810) pelo Supremo Tribunal Federal e do Recurso Especial 1.492.221/PR (tema 905) pelo Superior Tribunal de Justiça. Conformidade a envolver os posicionamentos dessas Cortes, de um lado, e, por outro, o referente ao acórdão proferido por esta Câmara. Manutenção dessa decisão que se impõe, portanto.